Tribunal: TJES
Processo: 0016181-06.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016181-06.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO FERNANDES DE OLIVERA JUNIOR

APELADO: FABIANO NAZARENO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os danos materiais alegados foram devidamente comprovados; (ii) saber se há direito à indenização por danos morais em razão de acidente com lesões corporais; e (iii) saber se há direito à indenização por danos estéticos diante da ausência de laudo pericial.

RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados não são idôneos para comprovar os danos materiais, pois se referem a datas anteriores ao evento danoso.

A conduta do apelado, que avançou sinal vermelho e causou acidente com lesões ao autor, justifica o reconhecimento do dano moral, em valor fixado em R$ 4.000,00.

Não há nos autos prova suficiente da existência de dano estético permanente, ausente laudo pericial ou atestado médico que comprove sequelas relevantes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente pela taxa Selic desde o evento danoso.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação documental contemporânea ao evento afasta o dever de indenizar por danos materiais. 2. Lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa exclusiva do réu ensejam reparação por danos morais. 3. A indenização por danos estéticos exige prova pericial ou documentação médica que demonstre deformidade permanente ou alteração relevante na aparência.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016181-06.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO FERNANDES DE OLIVEIRA, ARLINDO FERNANDES DE OLIVERA JUNIOR
APELADO: FABIANO NAZARENO DOS SANTOS, FABIANO NAZARENO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: SANDRO DE SOUZA - ES17023-A

VOTO

A controvérsia gira em torno da existência dos danos alegadamente suportados pelo apelante em razão de acidente de trânsito cuja responsabilidade foi, de forma expressa, reconhecida na sentença como sendo do requerido, ora apelado.

A culpa do apelado restou evidenciada nos autos, mormente diante do conteúdo do boletim de ocorrência, segundo o qual ele avançou o semáforo vermelho e atingiu a motoneta conduzida pelo apelante, que atravessava adequadamente a via.

Nesse passo, quanto aos danos materiais, o apelante pleiteia o valor de R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais) referente à aquisição do ciclomotor. Ocorre que os documentos apresentados às fls. 13/14 não são hábeis para comprovar o alegado prejuízo, notadamente porque o sinistro ocorreu em 2018 e os documentos se referem aos anos de 2013 e 2015.

Em relação aos danos morais, não se pode perder de vista que o apelante foi vítima de acidente causado por condutor que avançou o semáforo vermelho, sendo conduzido ao hospital com lesões corporais, conforme atestados médicos constantes dos autos e fotografias juntadas. Ainda que as lesões não tenham gerado incapacidade permanente, é inequívoco que o sofrimento físico e psíquico ultrapassou os meros aborrecimentos cotidianos.

Nesse contexto, reputo razoável a fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso, o grau da culpa, e a condição econômica das partes, com correção monetária a partir do evento danoso pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.

No que tange aos danos estéticos, o recurso não merece provimento. Embora existam fotografias de escoriações, não se verifica nos autos prova cabal de que o apelante tenha suportado deformidades permanentes ou cicatrizes visíveis a ponto de comprometer sua aparência de forma relevante. Ausente, inclusive, qualquer laudo pericial ou atestado médico que comprove sequelas estéticas duradouras.

Pelas razões expostas, conheço e dou
parcial provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o apelado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do evento danoso pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.

Em razão da sucumbência mínima, deixo de inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.